Tribunal: TJSP
Processo: 2135217-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas corpus. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA E VIAS DE FATO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Custódia que se afigura desproporcional com a pena e com o regime prisional que seriam aplicados em caso de condenação. Ofendida que declarou não desejar a manutenção das medidas protetivas. Ordem concedida, convalidando a liminar, com a imposição de

Ementa:
Habeas corpus. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA E VIAS DE FATO. Pretendida revogação da prisão preventiva. Admissibilidade. Custódia que se afigura desproporcional com a pena e com o regime prisional que seriam aplicados em caso de condenação. Ofendida que declarou não desejar a manutenção das medidas protetivas. Ordem concedida, convalidando a liminar, com a imposição de medidas cautelares alternativas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2135217-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Morro Agudo, em que é paciente
FRANCISCO ERNANDE SOARES DA SILVA e Impetrante DAVID DE CASTRO, é
impetrado MMJD DA VARA UNICA DO FORO DE MORRO AGUDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem,
convalidando a liminar que revogou a prisão preventiva de FRANCISCO ERNANDE
SOARES DA SILVA e conferiu-lhe a liberdade provisória, sem fiança, mediante
Termo de comparecimento a todos os atos do processo e cumprimento das medidas
cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP, sob pena de revogação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135217-83.2020.8.26.0000 -Voto no 12.504 - D
2
H . C . n o 2 1 3 5 2 1 7 - 8 3 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . D a v i d d e C a s t r o
P a c i e n t e : F r a n c i s c o E r n a n d e S o a r e s d a S i l v a
C o m a r c a : M o r r o A g u d o
VOTO No 12.504
Habeas
corpus. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA, AMEAÇA E VIAS DE
FATO. Pretendida revogação da prisão preventiva.
Admissibilidade.
Custódia
que
se
afigura
desproporcional com a pena e com o regime prisional
que seriam aplicados em caso de condenação. Ofendida
que declarou não desejar a manutenção das medidas
protetivas. Ordem concedida, convalidando a liminar,
com a imposição de medidas cautelares alternativas.
1) O Advogado David de Castro impetra o presente Habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de FRANCISCO ERNANDE SOARES DA
SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única
da Comarca de Morro Agudo, nos autos de no 1500266-57.2020.8.26.0374.

Sustenta, em resumo, que o paciente foi preso
preventivamente porque teria descumprido medidas protetivas, mas a própria
vítima manifestou-se pela desnecessidade delas. Aduz que a decretação da
prisão é nula porque sequer ofício à Defensoria Pública foi enviado antes da
decisão de 1o Grau. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi deferida (fls. 63/64).
Dispensadas as informações, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação (fls. 70/72).
É o relatório.

2) Concedo a ordem, convalidando a liminar.

Consta dos autos o paciente foi preso em flagrante e teve a
custódia convertida em preventiva, sendo denunciado por infração ao art. 24-A da
Lei no 11.340/06, ao art. 147 do CP e ao art. 21 da Lei das Contravenções
Penais, porque, em 03/06/2020, teria descumprido medidas protetivas da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135217-83.2020.8.26.0000 -Voto no 12.504 - D
3
Maria da Penha, bem como ameaçado e praticado vias de fato contra R.A.E., sua
ex-companheira (fls. 53/55 e 58/59).
Com efeito, embora o paciente seja reincidente e em que
pese a reprovabilidade dos fatos, o que poderia até ensejar a decretação da
prisão preventiva, a rigor do art. 20, § único, da Lei no 11.340/06, c.c. art. 313, III,
do CPP, considerando a excepcional situação enfrentada pelo país referente à
pandemia de "COVID-19", o que torna incerto o prazo que perdurará a prisão
preventiva, bem como que os delitos imputados são apenados detenção e
prisão simples, a custódia se afigura desproporcional com a pena e com o
regime prisional que seriam impostos em caso de condenação.
Por tais motivos, impõe-se a convalidação da liminar
excepcionalmente deferida, com a imposição de medidas cautelares diversas do
cárcere.
Por outro lado, não devem ser aplicadas medidas protetivas
de urgência porque foram anexados aos autos termo de declarações da vítima na
Delegacia, bem como declaração com firma reconhecida no sentido de que R.
não desejava a manutenção das referidas medidas (fls. 56/57).

De toda forma, cumpre destacar que, a qualquer momento, a
prisão preventiva poderá ser novamente decretada caso necessário (art. 20, §
único, da Lei no 11.340/06).
3) Pelo exposto, concedo a ordem, convalidando a liminar
que revogou a prisão preventiva de FRANCISCO ERNANDE SOARES DA
SILVA e conferiu-lhe a liberdade provisória, sem fiança, mediante Termo de
comparecimento a todos os atos do processo e cumprimento das medidas
cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP, sob pena de revogação.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator